Tribunal: TJPA
Processo: 0007149-65.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007149-65.2014.8.14.0301
APELANTE: PEDRO FERNANDES DE SOUZA NETO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007149-65.2014.814.0301

APELANTE:
PEDRO FERNANDES DE SOUZA NETO

APELADOS:
BANCO DA ANAZÔNIA SA E CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA
DO PATROCINADOR, REJEITADA –
MÉRITO
– APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE – ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA –
SÚMULA 563 DO STJ –
PREVIDÊNCIA PRIVADA – PLANO DE BENEFÍCIOS – RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR NÃO CONSTATADA – CONDIÇÃO SUSPENSIVA –
ART. 14,
CAPUT
E III, DA LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 – ART. 1
05 DO REGULAMENTO DA CAPAF – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de Legitimidade Passiva do Patrocinador

1 –
O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.370.191/RJ, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou a questão, consolidando o entendimento de que "o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário"
.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

2 –
Considerando que a primeira apelada é entidade privada de previdência complementar de natureza fechada, resta obstada a incidência da legislação consumerista no caso dos autos, em observância a Súmula 563 do STJ.

3 – É cediço que os valores das contribuições, destinadas a entidade de previdência complementar, só poderão ser resgatados após a cessação do vínculo laboral, a teor do

art. 22 da Resolução MPS/CGPC n. 06/2003 e, no caso em tela do Regulamento da CAPAF, consoante precedentes da Corte Cidadã e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4 –
In casu
, observa-se dos autos que o ora apelante permaneceu trabalhando para a patrocinadora, não tendo assim, ocorrido a condição suspensiva a ensejar o direito do recorrente, qual seja, o desfazimento do vínculo com a patrocinadora.

5 – Noutra ponta, destaca-se que a arguida desistência voluntária e antecipada do participante sem a cessação do vínculo empregatício, não lhe confere o direito de restituição das contribuições vertidas, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da entidade de previdência.

6 – Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, on
de figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de fevereiro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ

SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007149-65.2014.814.0301

APELANTE:
PEDRO FERNANDES DE SOUZA NETO

APELADOS:
BANCO DA ANAZÔNIA SA E CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO FERNANDES DE SOUZA NETO
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por si em face do
BANCO DA ANAZÔNIA SA E CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em sua exordial narrou o autor ser funcionário do Banco do Nordeste Basa/SA, salientando que aderiu ao sistema previdenciário complementar oferecido pela CAPAF, na data da sua admissão 20/12/1977, sendo a partir de então descontado da sua remuneração um montante mensal para esse fim.

Afirmou que, perfazendo um total de mais de 24 (vinte e quatro) anos de contribuição previdenciária não teve mais interesse em continuar contribuindo, oportunidade em que requereu o resgate do montante corrigido monetariamente, o que foi negado pela via administrativa, sendo informado que o resgate só seria possível com a efetiva cessação do vínculo com a patrocinadora.

Pleiteou, assim, a concessão de gratuidade de justiça, a antecipação de tutela para determinar que fosse disponibilizado o saldo da reserva de poupança; e, no mérito, a procedência da exordial para determinar o resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano da requerida.

O juízo “
ad quo
” a deferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 1042207).

As requeridas apresentaram contestação (ID 1042208/1042215).

Em audiência preliminar (ID 1042218), restou infrutífera a conciliação, tendo o juízo determinado o julgamento antecipado da lide.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 1042219), que julgou improcedente a pretensão exordial, condenando o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade face o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformado, o requerido
PEDRO FERNANDES DE SOUZA NETO
interpôs Recurso de Apelação (ID 1042220).

Sustenta a legitimidade passiva do Banco da Amazônia, afirmando que cada uma das rés possui personalidade jurídica própria, e, que, o patrocinador possui a responsabilidade de fiscalizar e supervisionar as atividades, devendo garantir o pagamento das contribuições.

No mérito, pugna pela aplicação do CDC, salientando que a participação no plano ofertado trata-se de celebração de um contrato de adesão, bem assim que não seria necessário o requisito da cessação do vínculo com o patrocinador para o resgate da reserva de poupança.

Aduz que a saída voluntária, mesmo que antecipada, do plano de previdência complementar, resguarda aos beneficiários o direito de receber de forma atualizada a reserva de poupança das contribuições vertidas em folha de pagamento pugnando pela reforma integral da sentença.

Em sede de contrarrazões, as apeladas pugnam pela manutenção integral sentença (ID 1042221/1042223).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em manifestação (ID 1109330), arguiu a Douta Procuradoria de Justiça inexistir interesse público a ensejar sua intervenção.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 1278149), a mesma restou infrutífera, conforme petição ID 1331554.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, antes de examinar o mérito da demanda, analiso a questão preliminar de legitimidade passiva do Banco da Amazônia:

PRELIMINAR: LEGITIMIDADE PASSIVA DO BASA

Sustenta o ora apelante que o patrocinador deveria figurar no polo passivo da demanda, sob a alegação de que cabe ao mesmo fiscalizar e supervisionar as atividades, devendo garantir o pagamento das contribuições.

Em que pese as argumentações do ora recorrente, importante ressaltar que
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.370.191/RJ, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou a questão, consolidando o entendimento de que "o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário", senão vejamos a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA.
LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes
: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.

II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à aplicabilidade ou não do CDC na hipótese, bem assim a desnecessidade de condicionamento do direito de resgate da reserva de poupança pelo autor/apelante a cessação do contrato de trabalho com o patrocinador.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante ser aplicável o CDC na hipótese, salientando ainda que o direito de resgate da reserva de poupança não deve condicionar-se a cessação do contrato de trabalho com o patrocinador, pugnando pela reforma integral da sentença.

Da Aplicação do CDC

Acerca da incidência do CDC na hipótese, insta
assinalar, primeiramente, que o Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento a respeito da possibilidade de aplicação da legislação consumerista às entidades fechadas de previdência privada.

Com efeito, precipuamente
, o STJ entendeu que o CDC incidiria às relações jurídicas entre os participantes e entidades de previdência privada, tanto abertas quanto fechadas, conforme posicionamento sumulado,
in verbis
:

STJ – Súmula 321.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes.

No entanto, em sede do julgamento
do REsp Nº 1.536.786 – MG,
o aludido entendimento foi alterado pela Corte Cidadã, consoante ementado,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO ACERCA DA CORRETA EXEGESE DA SÚMULA 321/STJ
. INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA (ABERTA OU FECHADA) ADMINISTRADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS, DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM A RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NOTADAMENTE O DISPOSTO NO ART. 202 DA CF E NAS LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001.
HÁ DIFERENÇAS SENSÍVEIS E MARCANTES ENTRE AS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA. EMBORA AMBAS EXERÇAM ATIVIDADE ECONÔMICA, APENAS AS ABERTAS OPERAM EM REGIME DE MERCADO, PODEM AUFERIR LUCRO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES, NÃO HAVENDO TAMBÉM NENHUMA IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, SEJA NO TOCANTE À GESTÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS, SEJA AINDA DA PRÓPRIA ENTIDADE
.
NO TOCANTE ÀS ENTIDADES FECHADAS, CONTUDO, POR FORÇA DE LEI, SÃO ORGANIZADAS SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO OU SOCIEDADE SIMPLES, SEM FINS LUCRATIVOS, HAVENDO UM CLARO MUTUALISMO ENTRE A COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS POR ESSAS ENTIDADES, QUE SÃO PROTAGONISTAS DA GESTÃO DA ENTIDADE E DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS
.
AS REGRAS DO CÓDIGO CONSUMERISTA, MESMO EM SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM REGULAMENTADAS PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NÃO SE APLICAM ÀS RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL ENVOLVENDO PARTICIPANTES E/OU BENEFICIÁRIOS E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADAS. EM VISTA DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A SÚMULA 321/STJ RESTRINGE-SE AOS CASOS A ENVOLVER ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
. COMO O CDC NÃO INCIDE AO CASO, O FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE AÇÕES A ENVOLVER ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO É DISCIPLINADO PELO DIPLOMA CONSUMERISTA. TODAVIA, NO CASO DOS PLANOS INSTITUÍDOS POR PATROCINADOR, É POSSÍVEL AO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO AJUIZAR AÇÃO NO FORO DO LOCAL ONDE LABORA (OU) PARA O INSTITUIDOR. SOLUÇÃO QUE SE EXTRAI DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1.[...].

2.
Há diferenças sensíveis e marcantes entre as entidades de previdência privada aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, podem auferir lucro das contribuições vertidas pelos participantes (proveito econômico), não havendo também nenhuma imposição legal de participação de participantes e assistidos, seja no tocante à gestão dos planos de benefícios, seja ainda da própria entidade. Não há intuito exclusivamente protetivoprevidenciário
.

3. Nesse passo, conforme disposto no art. 36 da Lei Complementar n. 109/2001, as entidades abertas de previdência complementar, equiparadas por lei às instituições financeiras, são constituídas unicamente sob a forma de sociedade anônima. Elas, salvo as instituídas antes da mencionada lei, têm, pois, necessariamente, finalidade lucrativa e são formadas por instituições financeiras e seguradoras, autorizadas e fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados - Susep, vinculada ao Ministério da Fazenda, tendo por órgão regulador o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

4. É nítido que as relações contratuais entre as entidades abertas de previdência complementar e participantes e assistidos de seus planos de benefícios - claramente vulneráveis - são relações de mercado, com existência de legítimo auferimento de proveito econômico por parte da administradora do plano de benefícios, caracterizando-se genuína relação de consumo.

5.
No tocante às entidades fechadas, o artigo 34, I, da Lei Complementar n. 109/2001 deixa límpido que "apenas" administram os planos, havendo, conforme dispõe o art. 35 da Lei Complementar n. 109/2001, gestão compartilhada entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores nos conselhos deliberativo (órgão máximo da estrutura organizacional) e fiscal (órgão de controle interno). Ademais, os valores alocados ao fundo comum obtido, na verdade, pertencem aos participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo de solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios integrantes
.

6. [...].

7.
As regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Assim deve ser interpretada a Súmula 321/STJ, que continua válida, restrita aos casos a envolver entidades abertas de previdência.

8. O art. 16 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que os planos de benefícios sejam oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores. O dispositivo impõe uma necessidade de observância, por parte da entidade fechada de previdência complementar, de uma igualdade material entre os empregados do patrocinador, de modo que todos possam aderir e fruir dos planos de benefício oferecidos que, por conseguinte, devem ser acessíveis os participantes empregados da patrocinadora, ainda que laborem em domicílios diversos ao da entidade
.

9. Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no foro do local onde labora (ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada, inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais, pois o participante não tem nem mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do vínculo trabalhista com o instituidor, de proceder ao resgate ou à portabilidade.

10. À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora (ou) para a patrocinadora.

11. Recurso especial provido.

(REsp 1.536.786-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/8/2015, DJe 20/10/2015). (Grifei).

Desta feita, em atenção à evolução jurisprudencial a respeito do tema, a Corte da Cidadania cancelou a Súmula 321, editando, em substituição, a Súmula n. 563. In verbis:

STJ – Súmula n. 563.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

Destarte, considerando que a primeira apelada é entidade privada de previdência complementar de natureza fechada, resta obstada a incidência da legislação consumerista no caso dos autos, em observância ao entendimento sumulado pelo STJ referida supra.

Do Direito ao Resgate

Com efeito, o instituto do resgate, assim entendido como aquele que faculta ao ex participante da entidade de previdência receber o valor decorrente de seu desligamento, além de ser disciplinado no regulamento do ente de previdência privada, deve observar, ainda, as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador, consoante previsão do art. 14,
caput
e III, da Lei Complementar n. 109/2001, senão vejamos:

Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

[...]

III - resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

Neste diapasão, destaca-se que o Conselho de Gestão da Previdência Complementar – CGPC, editou a Resolução MPS/CGPC n. 06/2003 e, em seu art. 22 dispôs que:

Art. 22. No caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício.

Por sua vez, analisando os autos, verifica-se que o Regulamento da CAPAF (fls. 52-66), dispõe expressamente que o resgate da reserva de poupança esta condicionado a rescisão do vínculo funcional do participante com a patrocinadora, no caso o Banco da Amazônia S/A – BASA.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe a página 106, do referido Regulamento da CAPAF, ora apelante:

RESERVA DE POUPANÇA

É a devolução das contribuições pagas no período de JAN/78 até a data da rescisão contratual, devidamente corrigidas.

Para o recebimento de tal valor, é necessário que o participante tenha se desligado do quadro funcional do patrocinador
.

Acerca do resgate dos valores destinados a previdência privada pelo participante do plano de benefícios, o Superior Tribunal de Justiça, têm se posicionado no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.

PLANO DE BENEFÍCIOS. DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE. PEDIDO DE RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. CONDIÇÃO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR.
NORMA DO ÓRGÃO REGULADOR E FISCALIZADOR. RAZOABILIDADE.

1.
Ação ordinária que visa a declaração de abusividade da condição feita em norma estatutária de ente fechado de previdência privada de extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex-participante fazer o resgate da reserva de poupança
.

2. O instituto da previdência complementar que faculta ao ex-participante receber o valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios é o resgate. O montante a ser restituído corresponde à totalidade das contribuições por ele vertidas ao fundo (reserva de poupança), devidamente atualizadas, descontadas as parcelas de custeio administrativo que sejam de sua responsabilidade, na forma prevista no regulamento.

3. O exercício do resgate implica a cessação dos compromissos do plano administrado pela entidade fechada de previdência complementar (EFPC) em relação ao participante e seus beneficiários, não podendo se dar quando ele estiver em gozo de benefício ou se já tiver preenchido os requisitos de elegibilidade ao benefício pleno, inclusive sob a forma antecipada.

4. O instituto do resgate, além de ser disciplinado no regulamento do ente de previdência privada, deve observar também, segundo comando legal, as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (arts. 3º, II, 35, I, "c" e "d", e 42, V, da Lei nº 6.435/1977; art. 14, caput e III, da Lei Complementar nº 109/2001).

5.
Para que haja o resgate nos planos oferecidos pelas entidades fechadas de previdência privada, é necessário que o participante esteja desligado não somente do plano previdenciário, mas também da empresa empregadora (patrocinador). Previsão do art. 22 da Resolução MPS/CGPC nº 6/2003.

6.
A exigência de extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para o ex-participante de fundo previdenciário solicitar o resgate de suas contribuições, apesar de rigorosa, é essencial
, pois evita-se a desnaturação do sistema, dado que o objetivo da previdência complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes e não a sua utilização como forma de investimento, tanto é assim que a atividade da EFPC é sem a finalidade lucrativa, voltada unicamente para a gestão de recursos para fazer frente à suplementação de benefícios futuros contratados.

A permanência do participante no plano de benefícios deve ser sempre estimulada (fomento à cultura previdenciária), em que pese a natureza da previdência privada ser facultativa.

7.
Não fere a razoabilidade nem há como ser reputada ilícita ou abusiva a cláusula estatutária, baseada em instrumento normativo de órgão governamental, que prevê a rescisão do vínculo laboral com o patrocinador como condição para o ex-participante de plano de previdência privada fechada fazer jus ao resgate da reserva de poupança.

8. Recurso especial não provido.

(REsp 1518525/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe: 29/05/2015). (Grifei).

PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA
. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE BENEFÍCIOS. DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE.
PEDIDO DE RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. CONDIÇÃO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO
COM O PATROCINADOR. NORMA INFRALEGAL DO ÓRGÃO REGULADOR. LEGALIDADE.

1. A Súmula n. 563/STJ orienta que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

2. Por um lado, o art. 14, III, da Lei Complementar n. 109/2001 - muito embora preveja que os regulamentos dos planos de benefícios deverão estabelecer o resgate da totalidade das contribuições vertidas pelo ex-participante -, dispõe que caberá aos órgãos públicos regulador e fiscalizador estabelecer a regulamentação específica acerca do resgate. Por outro lado, dispositivo de resolução vigente do
Conselho Nacional de Previdência Complementar - órgão regulador do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas - estabelece que, no caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício.
Precedentes das duas turmas de direito privado.

3. Agravo interno não provido.

(AgRg no REsp 1382470/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016). (Grifei).

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal em julgado similar,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONDICIONADO A CESSAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. ART. 65
DO ESTATUTO DE 1981/CAPAF E
ART. 22
DA RESOLUÇÃO MPS/CGPC Nº 06/ 2003. PRECEDENTES STJ. RECURSO PROVIDO
.

I -
Voltou-se a Apelante contra sentença que determinou a devolução do valor referente a contribuições realizadas pela Apelada para previdência privada (CAPAF), referente ao período entre janeiro/1981 a novembro/1995; com valor a ser apurado em liquidação de sentença.

II –
Os valores das contribuições, destinadas a entidade de previdência complementar, só poderão ser resgatados diante da cessação do vínculo laboral, a teor do
art. 65 do
estatuto de 1981/CAPAF e art. 22 da Resolução MPS/CGPC Nº 06/ 2003. Precedentes STJ.

III - Recurso conhecido e provido

(2016.04798622-61, 168.345, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-30). (Grifei).

Assim, resta cristalino que, para que seja possível o resgate, faz-se necessário que o participante esteja desligado da empresa empregadora/patrocinadora.

In casu
, observa-se dos autos que o ora apelante permaneceu trabalhando para a patrocinadora, não tendo assim, ocorrido a condição suspensiva a ensejar o direito do recorrente, qual seja, o desfazimento do vínculo com a patrocinadora.

Noutra ponta, destaca-se que a arguida desistência voluntária e antecipada do participante sem a cessação do vínculo empregatício, não lhe confere o direito de restituição das contribuições vertidas, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da entidade de previdência.

Isto porque, os valores alocados no fundo comum pertencem aos respectivos participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo de solidariedade, de modo que todo o seu excedente é aproveitado em favor de seus próprios integrantes, não sendo o objetivo da previdência complementar a sua utilização como forma de investimento.

Acerca da questão, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente
in verbis
:

PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA
. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA INSTITUÍDO POR PATROCINADOR.
DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE DA RELAÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR. EMBORA A RELAÇÃO CONTRATUAL AUTÔNOMA PREVIDENCIÁRIA NÃO SE CONFUNDA COM A RELAÇÃO DE EMPREGO, O RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO EX-PARTICIPANTE AO PLANO DE BENEFÍCIOS SÓ PODERÁ OCORRER APÓS O ROMPIMENTO DE SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O PATROCINADOR
. DISPOSIÇÃO INFRALEGAL, ORIUNDA DO ÓRGÃO PÚBLICO REGULADOR, DENTRO DE SEU PODER REGULAMENTAR, QUE ADEMAIS, NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA. 1. Os planos de benefícios de previdência complementar são de adesão facultativa, previamente aprovados pelo órgão público fiscalizador, devendo ser elaborados com base em cálculos atuariais que, conforme o artigo 43 da ab-rogada Lei n. 6.435/1977 e o artigo 23 da Lei Complementar n. 109/2001, ao final de cada exercício, devem ser reavaliados. 2. Por um lado, a doutrina especializada leciona que, no tocante ao custeio de planos de benefícios previdenciários, é relevante que, para formação das reservas para assegurar o benefício contratado, sejam desestimulados frequentes resgates. Por outro lado, no regime fechado de previdência privada, a entidade não opera com patrimônio próprio - sendo-lhe vedada até mesmo a obtenção de lucro (art. 31, § 1º, da Lei Complementar n. 109/2001)-, tratando-se tão somente de administradora do fundo formado pelas contribuições da patrocinadora e dos participantes e assistidos, havendo um mutualismo, com explícita submissão ao regime de capitalização. 3
. Em vista da importância da previdência privada - como importante elemento de suplementação da previdência pública oficial e de formação de poupança nacional -, a atividade exercida pelo setor sofre forte regulação específica do Estado, inclusive de ordem infralegal. Dessarte, o art. 14, III, da Lei Complementar n. 109/2001, embora preveja que os regulamentos dos planos de benefícios deverão estabelecer o resgate da totalidade das contribuições vertidas pelo ex-participante ao plano de benefícios, dispõe que caberá aos órgãos públicos regulador e fiscalizador estabelecer regulamentação específica disciplinando acerca do resgate. 4. Nesse diapasão, dispositivo de resolução vigente do Conselho Nacional de Previdência Complementar - órgão regulador do regime de previdência complementar operado pelas entidades fechadas - estabelece que, no caso de plano de benefícios instituído por patrocinador, o regulamento deverá condicionar o pagamento do resgate à cessação do vínculo empregatício.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1189456 RS 2010/0066152-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJE: 11/06/2015). (Grifei).

Assim, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos elencados pelo magistrado a quo para julgar improcedente os pedidos formulados na exordial, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE
Provimento, mantendo in totum a sentença proferida pelo juízo da 10
ª Vara Cível de Belém.

É como voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/02/2020